Tribunal: TJBA
Processo: 8021540-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021540-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE BARCELOS CARVALHO e outros (3)

Advogado(s)
:
CRISTIANE PINTO RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MORTE DO SEGURADO POR COVID-19 E COMPLICAÇÕES DELA DECORRENTES. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE RISCO PANDÊMICO. CAUSA NATURAL NÃO SE EQUIPARA A ACIDENTAL. AUSENTE O DEVER DE PAGAR O PRÊMIO DO SEGURO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA SEGURADORA. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTEÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória para pagamento de seguro de vida por morte do segurado titular, cumulada com danos morais.

II. Questão em discussão:
Se no caso concreto é devido o pagamento do seguro de vida; se o sinistro em questão decorre de morte natural ou acidental; se a negativa é indevida e se configurado o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:
A análise da proposta/contrato principal coletivo, das condições gerais do contrato de seguro e do certificado individual de segurado em titularidade do de cujus, a luz do atestado de óbito, constata-se que a morte em questão foi natural por decorrer de fatores internos, não se enquadra em acidente de trabalho visto que a COVID-19 foi uma pandemia a nível mundial e não restrita a eventos específicos da atividade exercida, a causa morte foi expressamente excluída das coberturas contratuais, e os termos estão disponíveis no site oficial da seguradora, não havendo que se falar em falha na prestação de informação clara.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A sentença vergastada se mostra escorreita, atenta ao caso concreto e em conformidade com a legislação e jurisprudência de regência sobre a matéria, visto que a seguradora não está obrigada a pagar prêmio de seguro por sinistro não coberto, devido a exclusão de risco previsto no contrato e previamente informado e aceito pelo segurado, de modo tal, que a negativa não é abusiva por ser exercício regular de direito da Seguradora, ausente portanto a obrigação de pagar securitária e o dano moral indenizável também.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021540-81.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ALINE BARCELOS CARVALHO e outros (3) e como Apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.